Tribunal: TJSP
Processo: 0365887-92.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. Contrato Bancário. Extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Ocorrência. Construção doutrinária e jurisprudencial que pode ser arguida a qualquer tempo e consiste numa penalidade à negligência do titular de direito (credor), prestigiando o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a eternização de pendências administrativas ou judiciais. Prazo que

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. Contrato Bancário. Extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Ocorrência. Construção doutrinária e jurisprudencial que pode ser arguida a qualquer tempo e consiste numa penalidade à negligência do titular de direito (credor), prestigiando o princípio da segurança jurídica, que não se coaduna com a eternização de pendências administrativas ou judiciais. Prazo que começa a fluir do momento em que a parte, a quem cabia determinada providência, permaneceu inerte em movimentar o processo, quando esta era a sua responsabilidade. Súmula 150 do STF que estabelece que a pretensão para execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Hipótese em que o processo ficou paralisado no arquivo, sem qualquer providência do credor no sentido de encontrar bens passíveis de constrição, por mais de cinco anos. Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, CC/2002) que decorreu. Exequente que intimada a opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, nada postulou de relevante para evitar a prescrição intercorrente. Decreto extintivo mantido. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0365887-
92.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados PAX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA ME, WILSEMARY MARCONDES LOSILLA e CLAUDIA
VITORIA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
2
Voto no 20277
Apelação no 0365887-92.2008.8.26.0577
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelada:
PAX
SOLUÇÕES
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA LTDA. ME e O.
Comarca: São José dos Campos (4a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Matheus Amstalden Valarini
AÇÃO DE EXECUÇÃO. Contrato Bancário. Extinção pelo
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Ocorrência.
Construção doutrinária e jurisprudencial que pode ser arguida a
qualquer tempo e consiste numa penalidade à negligência do
titular de direito (credor), prestigiando o princípio da segurança
jurídica, que não se coaduna com a eternização de pendências
administrativas ou judiciais. Prazo que começa a fluir do momento
em que a parte, a quem cabia determinada providência,
permaneceu inerte em movimentar o processo, quando esta era a
sua responsabilidade. Súmula 150 do STF que estabelece que a
pretensão para execução prescreve no mesmo prazo de prescrição
da ação. Hipótese em que o processo ficou paralisado no arquivo,
sem qualquer providência do credor no sentido de encontrar bens
passíveis de constrição, por mais de cinco anos. Prazo
prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, CC/2002) que decorreu.
Exequente que intimada a opor algum fato impeditivo à incidência
da prescrição, nada postulou de relevante para evitar a prescrição
intercorrente.
Decreto
extintivo
mantido.
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.315/316), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
de execução movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de PAX
SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
ME,
WILSEMARY
MARCONDES
LOSILLA
e
CLÁUDIA
VITORIA
MOREIRA, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II c.c.
o artigo 777, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela BANCO DO BRASIL S/A alegando, em
apertada síntese, que não se pode cogitar na ocorrência de prescrição
intercorrente, devendo ser aplicado ao caso a regra do artigo 1.056 do
Código de Processo Civil. Aduz que também haveria de ser observada a
regra da intimação da parte para dar andamento ao feito, para somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
3
então ter início contagem do prazo prescricional que sequer se verificou
nesse procedimento. Pleiteia a reforma (fls.321/324).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.325/328),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e não
contrariado (fl.344).
Autos inicialmente distribuídos à Des. Lucila Toledo (fl.336),
sendo alterada a relatoria dos presentes autos em razão da permuta entre
este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO (aposentadoria publicada no
DJE de 14/10/19, pág. 04), conforme DJE de 02/10/19, pág. 28, com efeitos
a partir de 11/10/2019 (fl.347).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Com efeito, o magistrado sentenciante asseverou:
(...) o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que
se impõe. (...) O prazo de suspensão venceu em 18.10.13 e, desde
então, transcorridos mais de 5 (cinco) anos período suficiente à
extinção de toda e qualquer pretensão à cobrança de quantia
estampada em instrumento particular
não foi praticado
qualquer ato efetivo para interrupção da prescrição. Ademais,
não se vislumbra a ocorrência de algum fato impeditivo à
incidência da prescrição, tendo sido a parte exequente intimada
nos termos do decidido no referido Recurso Especial no
1.604.412-SC (cf.fls.306 e ss).
Escorreita a r. sentença, que merece prosperar.
Consabido que a prescrição intercorrente resta configurada
quando o processo executivo é arquivado em decorrência da desídia do
exequente.
Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça,
proferido no REsp no 1.102.452-SP, “a prescrição intercorrente é resultante
de construção doutrinária e jurisprudencial para punir a negligência do
titular de direito e também prestigiar o princípio da segurança jurídica, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
4
não se coaduna com a eternização de pendências administrativas ou
judiciais. Assim, quando determinado processo administrativo ou judicial
fica paralisado por um tempo longo, por desídia da Fazenda Pública,
embora interrompido ou suspenso o prazo prescricional, este começa a fluir
novamente. Portanto, a prescrição intercorrente pressupõe a preexistência
de processo administrativo ou judicial, cujo prazo prescricional havia sido
interrompido ou suspenso, e diz respeito ao reinício da contagem do prazo
extintivo após ter sido interrompido ou suspenso”.
Assim, tem-se que a prescrição intercorrente pode ser
arguida a qualquer tempo ou ser reconhecida de ofício pelo magistrado e
consiste em instituto de direito material, que possui prazos e
consequências próprias e que começa a fluir do momento em que a parte,
a quem cabia determinada providência, permaneceu inerte em
movimentar o processo, quando esta era a sua responsabilidade, em
outras palavras, configura-se a prescrição intercorrente quando o
processo executivo fica parado por desídia do exequente.
No caso em liça, como bem ressaltou o magistrado
sentenciante, após o requerimento da suspensão do processo nos termos do
artigo 791, III do Código de Processo Civil de 1973, e seu deferimento em
18.10.12 (fls.239) nenhum ato processual visando o efetivo prosseguimento
da execução em face da parte executada foi praticado pela parte credora
até a manifestação de fls.242, protocolada em 31.10.18, ou seja, o
processo permaneceu parado por mais de seis anos.
Compulsando os autos físicos, verifica-se que o magistrado
reconheceu que o processo permaneceu inerte por prazo superior ao da
prescrição do direito material invocado, contado após um ano do
deferimento da suspensão do feito e em razão disso, de acordo com a tese
firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC determinou a
intimação da instituição financeira exequente para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição (fl.306), o que não ocorreu.
Comungo do entendimento de que o processo não pode ficar
suspenso por prazo indeterminado, sem que flua o prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
5
Nessa lente, no período compreendido entre 18.10.2012 até
31.10.2018 (fl.342), além do prazo de suspensão de um ano (art.791, III do
CPC de 1973) que venceu aos 18.10.2013, decorreu o prazo prescricional
de cinco anos, previsto no art. 206, §5o do Código Civil, levando-se em
conta que a execução se funda em título executivo extrajudicial fundado
em dívida líquida constante de instrumento particular (contrato bancário).
Consoante observa o insigne Araken de Assis, a pretensão
de executar prescreve no prazo da ação. Tal prazo varia conforme a
natureza do título1.
No mesmo sentido é a Súmula 150 do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição
da ação”.
Sobre o tema o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino assim
decidiu:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE
TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
SÚMULA
150/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide.
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação"
(Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir
bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente
permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze
anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência
para a localização de bens penhoráveis.
6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar
andamento ao feito.
7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material.
8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.
9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo
Civil.
1 Manual do Processo de Execução, 8a edição, RT, pág. 389.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
6
10. Revisão da jurisprudência desta Turma.
11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à
alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.
12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO2.
No caso em liça, se constata que o processo ficou paralisado
por mais de 05 (cinco) anos, suplantando, portanto, o prazo prescricional.
Tem-se como inconteste que a suspensão da execução,
ainda que resultante da inexistência de bens penhoráveis, não pode ser ad
aeternum, de modo a comprometer a segurança jurídica e a duração
razoável do processo.
Cumpre consignar, ainda, que o C. STJ, para efeito do art.
947 do CPC/15 (julgados repetitivos), firmou as seguintes teses, no
Incidente de Assunção de Competência no 1 (Resp 1604412/SC
Dje
22.08.2018):
“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um
ano (aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas
as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
2 STJ TERCEIRA TURMA, REsp 1522092/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.06.10.2015, DJe
13.10.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
7
prescrição” (nossos grifos).
Nessa lente, pelo que se denota das teses acima transcritas
(REsp. 1.604.412/SC), a suspensão do feito somente pode durar 1 (um) ano
quando inexistir prazo fixado, como é o caso. Daí porque, se constata que
o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo
prescricional de direito material.
No mais, a instituição financeira foi intimada para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição (fl.306), tendo decorrido o
prazo sem qualquer pleito capaz de impedir, interromper ou suspender o
decreto da prescrição, de modo que a instituição financeira recorrente teve
sua chance de se manifestar (fls.310/312) e nada trouxe de substancial
para evitar a ocorrência de prescrição intercorrente.
De outro bordo, não há que se falar na aplicação do artigo
1056 do Código de Processo Civil3.
Esclarece Henrique Cavalheiro Ricci que “quanto às
execuções em curso na data da entrada em vigor do Código de Processo
Civil de 2015 é preciso distinguir, pelo menos, três situações distintas: (a)
as execuções que ainda não foram paralisadas em virtude de eventual
inexistência de bens penhoráveis; (b) as execuções que encontram-se
suspensas em virtude de eventual inexistência de bens penhoráveis, mas,
que à luz do sistema e da jurisprudência então em vigor, ainda não
tinham sofrido os efeitos da prescrição intercorrente; (c) as execuções que
encontram-se suspensas em virtude de eventual inexistência de bens
penhoráveis, mas, que à luz do sistema e da jurisprudência então em
vigor, já tinham sofrido os efeitos da prescrição intercorrente. Em
relação à primeira hipótese, não há dificuldade em constatar que, eventual
prescrição intercorrente, terá início segundo as regras previstas nos §§ 1o
e 4o do art. 921, caso contrário poder-se-ia supor a abusurda situação
acima descrita de a execução ser ajuizada no momento em que a
prescrição intercorrente já se operou. Já em relação à segunda hipótese,
3 Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art.924, V, inclusive para as
execuções em curso, a data da vigência deste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365887-92.2008.8.26.0577 -Voto no 20277
8
talvez seja de constitucionalidade duvidosa a aplicação do novo prazo,
uma vez que, quando da entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015, o prazo de prescrição intercorrente já estava em curso. Caso o
prazo prescricional, à luz do sistema e da jurisprudência então em
vigor, já tenha fluído quando do início da vigência do Código de
Processo Civil de 2015, pensamos que não há que se falar em
recontagem do prazo, uma vez que a pretensão, neste caso, já vai ter
sido atingida pela prescrição e qualquer tentativa de mudança deste
status quo violaria a Constituição” 4 (nosso grifo).
Nessa cadência, há que se reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente nos autos em testilha.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida5.
Atente instituição financeira apelante e desde já se
considere advertida, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhe sujeitará a imposição
da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
4 Apud José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p.1602/1603.
5 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.